Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-23.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, pelo indeferimento da gratuidade de justiça na interposição do recurso inominado.
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo às benesses da justiça gratuita mediante a documentação apresentada aos autos.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento da liminar para a remessa do recurso interposto à Turma Recursal.
A parte impetrante ajuizou 06 (seis) mandados de segurança para questionar o indeferimento da justiça gratuita nos processos de no 8010568-70.2016.8.11.0106; 8010572-10.2016.8.11.0106; 8010570-40.2016.8.11.0106; 8010571-25.2016.8.11.0106; 8010573-92.2016.8.11.0106 e 8010569-55.2016.8.11.0106:
1. 1000297- 60.2020.8.11.9005 – DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
2. 1000296- 75.2020.8.11.9005- DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
3. 1000295- 90.2020.8.11.9005- DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA
4. 1000294- 08.2020.8.11.9005 - DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
5. 1000293- 23.2020.8.11.9005- DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
6. 1000292- 38.2020.8.11.9005 - DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Nos julgamentos dos Mandados de Segurança no 1000297- 60.2020.8.11.9005 e 1000293- 23.2020.8.11.9005, o relator Valmir Alaércio dos Santos reconheceu este relator como prevento, pela primeira distribuição.
Nos de no 1000295-90.2020.8.11.9005 e 1000294-08.2020.8.11.9005 já foram prolatadas as respectivas decisões.
Assim, esta decisão será feita de forma simultânea somente aos quatros processos distribuídos ao presente relator por se tratarem do mesmo pedido (1000297- 60.2020.8.11.9005, 1000296- 75.2020.8.11.9005. 1000293- 23.2020.8.11.9005 e 1000292- 38.2020.8.11.9005).
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem no indeferimento da justiça gratuita ao impetrante a despeito da impossibilidade em arcar com os custos do preparo recursal, sem comprometer a subsistência de sua família.
Eis o teor da decisão dita como coatora:
“Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciaria ao recorrente. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas com espeque no artigo 42, parágrafo 1o da Lei n.o 9.099/95 - recolher, em dobro, as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de declaração de deserção recursal. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 28 de maio de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito”.
O inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Dessume-se, portanto, a necessidade de comprovação, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.
In casu, a parte impetrante apresentou documentos comprobatórios a subsidiar a gratuidade requerida. O exame dos documentos compactua com a declarada hipossuficiência do impetrante.
Prima facie, dentro de um juízo cognitivo não-exauriente, a probabilidade do direito vem do cotejo da declaração de hipossuficiência associada com os documentos apresentados. Além do mais, o perigo de dano reside na ausência de análise do recurso inominado, eis que o juízo de admissibilidade no âmbito dos juizados especiais ocorre pelo juízo de primeiro grau, com viés no Enunciado n. 166, do FONAJE, e avulta-se, na presente hipótese, em que a parte ressalta não ter condições para arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tendo em vista que houve na fundamentação da decisão referência à condenação por litigância de má-fé da parte impetrante, entendo que a questão deve ser mais bem analisada no julgamento do mérito, mostrando-se adequado aguardar as informações que serão prestadas.
Em face ao exposto, DEFIRO parcialmente a liminar vindicada, tão somente para suspender a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e do andamento processual nos autos de n. 8010572- 10.2016.8.11.0106, 8010573- 92.2016.8.11.0106, 8010569-55.2016.8.11.0106 e 8010568-70.2016.8.11.0106, todos em trâmite no Juizado Especial Cível Da Comarca De Novo São Joaquim-MT, até a análise do mérito.
Notifique a autoridade coatora da presente decisão, bem ainda preste informações, na forma descrita no art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator